Tribunal: TJSP
Processo: 0008642-69.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008642-69.2024.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VICTOR TSUIYOSHI OSHIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
2
Voto:
45094
Agravo em Execução: 0008642-69.2024.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Victor Tsuiyoshi Oshima
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Victor Tsuiyoshi Oshima contra a
respeitável decisão proferida em 8 de maio de 2024, que indeferiu o
pedido de extinção da punibilidade independentemente do
pagamento da multa, em virtude de sua suposta hipossuficiência
econômica (fls. 36/40).
Postula seja julgada extinta a pena
de multa, independentemente de seu pagamento, a teor do Tema
931 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1/6, com as
cópias de documentos de fls. 7/57).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 60/66), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 68) e parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
3
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo improvimento
do agravo (fls. 77/80).
É o relatório.
A
posição
acolhida
por
esta
Câmara Criminal é a de que a declaração de extinção da punibilidade
pressupõe não só o cumprimento da pena privativa de liberdade,
mas também o adimplemento da multa, salvo se sobrevier alguma
causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107 do Código
Penal, o que não se verifica no caso dos autos.
Com o advento da Lei no 9.268, de
1o de abril de 1996, transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição.
Na lição de Guilherme de Souza
Nucci, “...não se deve, com isso, imaginar que a pena de multa
transfigurou-se a ponto de perder a sua identidade, ou seja, passaria
a ser, em sua natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese
nenhuma poderíamos admitir essa inversão. Continua, por certo, a ser
sanção penal” (in Código Penal Comentado”, 9a ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
4
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF. MULTA.
NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O
PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.
3.150/DF, declarou que, à luz do preceito
estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade
e de outras restrições - perda de bens, prestação
social alternativa e suspensão ou interdição de
direitos -, é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes,
não perdendo ela sua natureza de sanção penal.
2. Dessarte, as declarações de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não
se pode mais declarar a extinção da punibilidade
pelo cumprimento integral da pena privativa de
liberdade quando pendente o pagamento da multa
criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg
no
REsp
1850903/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
A Lei no 9.268, de 1o de abril de
1996, não afastou a natureza penal da pena de multa. Apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
5
atenuou um dos efeitos de seu descumprimento: a possibilidade de
conversão em prisão em caso de inadimplemento.
Em
linha,
desta
Câmara,
da
relatoria do Desembargador Miguel Marques e Silva: “(...) ademais,
independentemente da circunstância de o valor da sanção pecuniária
ser inferior ao equivalente a 1.200 (mil e duzentos) Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo ('UFESPs'), deve remanescer a possibilidade de que
seja cobrada, já que não há que se confundir a extinção da punibilidade
do agravado, cujos efeitos ressoam em âmbito penal, com a extinção de
sanções com as quais ele ainda deve arcar, mesmo que não mais
perante o Juízo da Execução Penal” (Agravo em Execução no
0009293-34.2020.8.26.0344,
Voto
no
43.666,
julgado
em
17.3.2021).
Aliás, nesse passo, como reforço à
argumentação já expendida, transcreve-se a observação feita pela
culta e ilustre Procuradora de Justiça, Dra Maria Aparecida Berti
Cunha, lançada em seu judicioso Parecer, proferido nos autos do
Agravo de Execução Penal no 9000049-73.2016.8.26.0050: “tanto é
verdade que a multa tem natureza penal, que ela é objeto de indulto e,
em caso de morte do condenado, ela não se transmite aos herdeiros”
(fls. 29/32).
E não se olvida da tese firmada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 931: “Na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
6
de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que
comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento
da extinção da punibilidade” (destaquei).
No entanto, em 1o de março de
2024, a mesma Corte Superior revisou sua tese firmada no Tema
931, que passou a ter a seguinte redação: “O inadimplemento da
pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade ante a
alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente
entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada,
que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária.” (destaquei).
E é este o entendimento aqui
também adotado.
Conquanto se trate de sentenciado
representado pela Defensoria Pública, tal fato, por si só, não
evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária,
podendo ele, em caso de dificuldades financeiras, pleitear o
parcelamento da multa, do que, aliás, não se tem qualquer notícia.
De tal sorte, não se cogita declarar a extinção da punibilidade da
pena de multa, sem seu adimplemento, antes de efetivamente
demonstrada a impossibilidade de pagá-la, ainda que por meio do
parcelamento. In casu, não se vê do caderno processual qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008642-69.2024.8.26.0050 -Voto no 45094
7
elemento probatório acerca da insolvência do sentenciado, ônus que
lhe compete.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução.